Tribunal: TJDFT
Processo: 0739841-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739841-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RONALD DE JESUS HUNGRIA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de Ronald de Jesus Hungria, deferiu a liminar pleiteada e determinou a busca e apreensão do veículo FORD/KA, Cor: BRANCA, Ano/Modelo: 2019/2019, Placa: PBQ1210, Chassi: 9BFZH55L3K8302702, mas proibiu a saída do bem do Distrito Federal, sem prévia comunicação ao Juízo, para facilitar eventual restituição em caso de pagamento da dívida (ID no 71474524, págs. 1-5, proc. no 0700043-66.2020.8.07.0019). 2. Nas razões de ID no 19568567, o agravante alega, em suma, que a decisão impugnada deixou de observar o art. 2o do Decreto-lei no 911/1969, que permite ao credor exercer o domínio do bem apreendido, livre de qualquer ônus. 3. Destaca que, após o prazo de purgação da mora, o art. 3o da referida norma autoriza a venda do bem independentemente de autorização judicial, motivo pelo qual o juízo não pode deliberar em sentido contrária ao texto expresso e taxativo da lei. 4. Pede a antecipação da tutela recursal para que, mantidos os demais termos, sejam afastadas a proibição de retirada do bem do Distrito Federal e a imposição de prévia autorização judicial para eventual venda, diante da consolidação da propriedade em seu favor. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (IDs no 19568568 e no 19568570). 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (ID no 19579909, págs. 1-4). 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 20385920). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente. À época da análise do pedido de antecipação recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 19579909, págs. 1-4): “[...] O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Dispõe o § 1o do art. 3o do Decreto-lei no 911/69: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.” [grifado na transcrição] Cumprida a liminar de busca e apreensão, momento em que o devedor, se encontrado, toma ciência inequívoca da ação e da medida constritiva propostas em seu desfavor, caso não haja a purga da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor. Essa disposição expressa permite ao credor dispor livremente do bem, podendo aliená-lo ou transferi-lo para outra unidade da federação, a fim de evitar sua desvalorização ou depreciação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO BEM. ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo, com restrições quanto à remoção do mesmo (veículo) para fora do Distrito Federal, e a obrigatoriedade de prévia autorização do juízo para venda do bem, tudo sob pena de incorrer o depositário em infidelidade. 2. O art. 3o, § 1o do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei 10.931/2004, estabelece que, não purgando o devedor a mora no prazo de 05 dias, a posse e propriedade do veículo estarão consolidadas de pleno direito em favor do credor, que poderá, inclusive, vendê-lo para ressarcir seu prejuízo. 3. No caso, falta embasamento legal a decisão agravada que restringiu a medida liminar, vedando a retirada do veículo para fora dos limites do Distrito Federal e condicionando eventual alienação do bem, a prévia autorização judicial. 3.1. Não ocorrendo a purgação da mora pelo devedor no prazo legal, a propriedade do bem deverá ser consolidada em favor do credor. 4. Precedentes deste Tribunal 4.1. ?(...). A liminar deferida pelo Juízo singular, na qual fora determinado que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem respaldo legal, e contraria o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, tendo em vista que, inexistindo purgação da mora pelo devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo o bem para outra unidade da federação, a fim de preservar o bem e evitar sua desvalorização ou depreciação. 2. Agravo provido?. (20160020103122AGI, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 23/01/2017). 4.2. ?(...) A liminar deferida pela MM Juíza a quo, na qual fora determinada que a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal ou sua eventual alienação ficam submetidas à expressa autorização judicial, não tem embasamento legal, ferindo o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004. Agravo de Instrumento provido?. (20130020117950AGI, Relator: Angelo Canducci Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/09/2013). 5. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1071217, 07155806720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” [grifado na transcrição]. Registre-se que, nesse ponto, a lei não prevê cautelas em favor do devedor, haja vista os riscos da natureza do negócio jurídico que ele próprio anuiu e contratou. Entretanto, o credor também deve ter ciência das consequências jurídicas para o caso de dispor do bem ainda no curso do prazo previsto em lei para a purga da mora. Nesse cenário, diante da ausência de amparo legal para a restrição imposta pela decisão impugnada, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano de difícil reparação apto a autorizar a antecipação da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal e determino que seja decotada da decisão impugnada a proibição de o credor fiduciário retirar o bem do Distrito Federal sem a prévia autorização judicial, assim como de aliená-lo na ausência da purga da mora pelo agravado. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se.” 11. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 12. O agravante cita diversos precedentes no mesmo sentido. Destaco um de minha relatoria: Acórdão 1220843, 07201538020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dispositivo 13. Conheço o recurso e dou-lhe provimento para convolar definitivamente os efeitos da decisão de ID no 19579909 e decotar da decisão agravada a proibição de retirada do bem do Distrito Federal pelo credor fiduciário, bem como de condicionar eventual venda do veículo à prévia determinação judicial. 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO